Tribunal: TJBA
Processo: 0758582-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758582-12.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOILZA SANTOS AMORIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Com base na decisão fornecida sobre Apelação Cível, elaboro a seguinte ementa seguindo rigorosamente o padrão estabelecido pela Recomendação CNJ N. 154/2024: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta execução fiscal de ISS relativa aos exercícios de 2011 a 2013, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A sentença reconheceu a inocorrência do fato gerador do ISS, pois a executada comprovou encontrar-se em relação de emprego celetista durante o período em questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à análise da validade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal e da existência do fato gerador do ISS nos exercícios de 2011 a 2013, considerando que a executada alegou desempenhar atividades sob vínculo empregatício no período questionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, a fim de que se constitua regularmente em mora. Não tendo o Município logrado demonstrar tal providência, resta inviabilizada a exigibilidade do crédito tributário. 4. A inscrição no cadastro municipal de autônomos não gera presunção absoluta de ocorrência do fato gerador do ISS. A prova documental acostada pela executada revela que, no período em questão, desempenhou atividades sob vínculo empregatício, o que afasta a incidência do imposto sobre serviços. 5. O art. 36, parágrafo único, do Decreto Lei 17.671/2007 determina a baixa da inscrição no CGA de ofício quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos, corroborando a conclusão pela inexistência do fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição no cadastro municipal de contribuintes autônomos não constitui presunção absoluta da ocorrência do fato gerador do ISS, podendo ser afastada mediante prova da inexistência da prestação de serviços. O lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a regular notificação do contribuinte, sendo inviável a exigibilidade do crédito na ausência de tal providência. 2. A comprovação de vínculo empregatício durante o período objeto da cobrança afasta a incidência do ISS sobre a atividade desenvolvida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.007, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei Municipal 7.186/2006, art. 234; Decreto Lei Municipal 17.671/2007, art. 36, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0758582-12.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOILZA SANTOS AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.